Tribunal: TJDFT
Processo: 0727219-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. FASE PRÉ-PROCESSUAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS E INTERRUPÇÃO DOS ENCARGOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, atualizou o CDC e instituiu mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural, de forma a evitar a sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial.
2. Assim, o art. 104-A e seguintes do CDC disciplinaram o sistema bifásico de repactuação de dívidas (fase de conciliação/homologatória e a fase judicial/condenatória), por iniciativa do consumidor e presença de todos os credores, sendo possível a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.
3. O procedimento adotado para a ação de repactuação de dívidas compreende a audiência de conciliação como uma fase de necessária observância.
4. Se a parte optou pelo rito estabelecido na Lei no 14.181/2021, não cabe a suspensão da exigibilidade dos créditos já no início do feito, antes mesmo da audiência de conciliação, sob risco de desvirtuar o procedimento. Precedentes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.